Tribunal: TJPA
Processo: 0804729-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804729-73.2022.8.14.0301

APELANTE: TEODORA JANSEN DE LIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0804729-73.2022.8.14.0301

APELANTE: TEODORA JANSEN DE LIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

ADVOGADO: GUSTAVO PRATA MENDES – OAB/PA 14.188-A

APELANTE:

ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

ADVOGADO:

GUSTAVO PRATA MENDES - OAB/PA 14.188-A

APELADO:

TEODORA JANSEN DE LIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO PARTICULAR. COBRANÇA INDEVIDA. CRITÉRIOS DE REAJUSTE. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Ação ajuizada para revisão de mensalidades escolares e indenização por danos morais, sob a alegação de reajuste contratual abusivo e ausência de informação clara ao consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de transparência, sendo inválidos reajustes que não estejam expressamente previstos no contrato (art. 6º, III, do CDC). Correta a sentença ao reconhecer a irregularidade na cobrança e afastar os critérios de atualização aplicados.

A mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral, sendo necessário demonstrar sofrimento ou constrangimento extraordinário. Precedentes jurisprudenciais.

Recursos de ambas as partes desprovidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação judicial na qual Teodora Jansen de Lira moveu demanda em face da Associação Cultural e Educacional do Pará, discutindo questões relativas à cobrança de mensalidades escolares e critérios de reajuste contratual.

A parte autora ingressou com a ação pleiteando a revisão dos valores cobrados a título de mensalidades escolares, sob o argumento de que a instituição de ensino aplicava critérios de reajuste sem a devida informação clara e precisa, em afronta ao dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor. Além disso, requereu condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a exclusão dos critérios de atualização com base na Lei nº 9.870/99 sobre o débito assumido pela autora no Plano de Pagamento Alternativo, reconhecendo o excesso de cobrança no valor de R$ 3.947,16. Também foi mantida a tutela de urgência anteriormente concedida. Quanto à condenação por danos morais, esta foi afastada. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de 50% das custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade das verbas foi suspensa em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita

.

Ambas as partes apelaram da decisão. A autora,
Teodora Jansen de Lira
, em suas razões recursais, sustentou que a decisão deveria ser reformada para reconhecer a incidência dos danos morais sofridos em razão da conduta da ré.

Por sua vez, a ré,
Associação Cultural e Educacional do Pará
, também interpôs apelação, argumentando que o reajuste aplicado às mensalidades estava de acordo com a legislação vigente e devidamente previsto no contrato firmado entre as partes. Afirmou que não houve qualquer irregularidade na cobrança, tampouco prejuízo à autora, requerendo, assim, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda
.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Apelação da autora

Alega a apelante que a cobrança indevida gerou abalo moral passível de indenização. No entanto, para a caracterização do dano moral, faz-se necessária a demonstração de seus requisitos essenciais, quais sejam:

(i) conduta ilícita da parte ré,
(ii) nexo de causalidade, e
(iii) efetivo dano à esfera extrapatrimonial da parte autora.

Embora tenha sido reconhecida a irregularidade na cobrança, não restou demonstrado que tal fato tenha ocasionado sofrimento ou transtornos de ordem moral superiores ao mero aborrecimento cotidiano. A jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que a simples cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, sendo necessário que dela decorra situação vexatória ou constrangimento excessivo.

Nesse sentido:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível 10028365120238260218 Guararapes

Jurisprudência. Acórdão publicado em 26/08/2024

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA POR SMS. DANO MORAL. A parte recorrente busca a reforma da sentença que não reconheceu o dano moral sofrido devido às cobranças indevidas realizadas pela recorrida por SMS, alegando que tal situação lhe causou grande constrangimento e abalo moral?. As provas documentais evidenciam as reiteradas cobranças indevidas, contudo, não são suficientes para demonstrar o dano moral alegado.
A mera cobrança indevida não gera, por si só, dano moral passível de reparação. Ausência de ofensa a direitos da personalidade. Inexistência de prova cabal de que a parte ativa tenha passado por situação vexatória e humilhante ou tenha sofrido dor intensa, frustração e vergonha. Mero dissabor e desconforto que não se alçam ao patamar de dano moral. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

TJ-CE - Apelação Cível 1221610620198060001 Fortaleza

Jurisprudência. Acórdão publicado em 02/10/2024

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ALUGUEL DE AUTOMÓVEL. COBRANÇA A MAIOR DECORRENTE DE ERRO NA CONTABILIZAÇÃO DA QUILOMETRAGEM. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Caso em exame: 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, acerca de ocorrência ou não de dano moral indenizável decorrente de cobrança a maior relativa a mensalidade do contrato de aluguel de veículo firmado entre as partes. II - Questão em discussão: 2.
A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, mas apenas quando expõe o cliente a vexame, constrangimento, ou resulta na restrição indevida do nome do consumidor juntos aos órgãos de proteção ao crédito.
No caso dos autos, apesar do autor ter demonstrado que teve seu nome inserido em cadastro de restrição ao crédito em razão da cobrança discutida, não foi reconhecido o dano moral alegado em razão da preexistência de inscrição, nos termos do que dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. III ¿ Razões de decidir: 3. O autor não comprovou satisfatoriamente o abalo moral alegado, de modo a demonstrar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe pertencia, a teor do disposto no art. 373 , inciso I , do CPC IV ¿ Dispositivo e tese: 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: Não sendo caso de dano moral in re ipsa, faz-se necessário que a parte autora comprovasse devidamente suas alegações, apontando o efetivo abalo moral sofrido capaz de ensejar a indenização pretendida Dispositivo legal citado: Art. 373 , I , do CPC . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data registrada no sistema. CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR Desembargador Relator

Diante da ausência de comprovação do efetivo abalo moral, não há fundamento para a reforma da sentença nesse ponto.

Assim, nego provimento ao recurso da autora.

2. Apelação da ré

A instituição de ensino sustenta que os critérios de reajuste estavam devidamente previstos no contrato firmado entre as partes, inexistindo ilegalidade na cobrança efetuada.

Todavia, a análise dos autos demonstra que os critérios de reajuste do saldo devedor do PPA não estavam claramente especificados no contrato principal nem no termo aditivo assinado pela consumidora. A ausência de clareza nesse ponto configura violação ao princípio da transparência, previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados.

O simples fato de a instituição divulgar anualmente os reajustes das mensalidades não exime a obrigação de fazer constar expressamente no instrumento contratual os critérios aplicáveis ao saldo devedor. Como a relação entre as partes é regida pelo CDC, a falta de informações precisas gera desequilíbrio na relação jurídica e caracteriza prática abusiva.

Ademais, a hipossuficiência da parte consumidora exige do fornecedor de serviços um dever reforçado de transparência e clareza, de modo a possibilitar a correta compreensão dos encargos financeiros assumidos.

Destarte, correta a sentença ao afastar os critérios de atualização aplicados, reconhecendo o excesso de cobrança.

Assim, nego provimento ao recurso da ré.

Dispositivo

Diante do exposto,
nego provimento a ambas as apelações
, mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025